Tribunal: STF
Processo: Rcl 57311
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ACESSO DOS ADVOGADOS DO TERCEIRO DELATADO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, BEM COMO AOS AUTOS DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA VINCULANTE 14. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O processo justo caracteriza-se por um conjunto de práticas amplamente observado pelas nações civilizadas, que inclui, em especial, a obrigação imposta às partes de explicitar as provas que pretendem utilizar umas contra as outras, denominada na processualística anglo-saxã de full disclosure.



    II – A decisão agravada está em perfeita sintonia com o texto da Súmula Vinculante 14, pois garantiu à defesa técnica do investigado o acesso às diligências que lhe dizem respeito, já realizadas e documentadas nos autos, com o resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer.



    III – A melhor compreensão hermenêutica do § 2º do art. 7º da Lei n. 12.850/2013 determina que, antes mesmo da retirada do sigilo, será assegurado ao defensor, no interesse do delatado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial e ressalvadas as diligências em andamento.



    IV – É direito da defesa técnica obter acesso às diligências já realizadas e documentadas nos autos, bem como aos autos de Homologação de Acordo de Colaboração Premiada, a fim de garantir ao terceiro delatado o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.